Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0028109-06.2010.8.07.0001 DESPACHO Encaminhada para julgamento em 27/2/2021, a apelação foi incluída na 11a Sessão Ordinária Virtual (período de 07/04 até 14/04) e, em seguida, retirada, a pedido da apelante, para inclusão em pauta presencial de 2/6/2021, sobrevindo, contudo, petição conjunta das partes para nova retirada do feito da pauta de julgamentos, a fim de viabilizar as tratativas destinadas à composição da lide, o que foi deferido por despacho de 1/6/2021 (id. 26124101). Informado pela apelada, em 7/6/2021, o insucesso dessa tentativa, a apelação foi incluída na 31a Sessão Ordinária por Videoconferência, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 17/11/2021. Ocorre que, nos mesmos autos, foi interposto um agravo de instrumento (AGI 0703637-82.2019.8.07.0000), o qual se encontrava suspenso desde 26/7/2019 por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, relacionados ao Tema 1.000 dos recursos repetitivos. Os recursos paradigmas afetados no STJ (REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP) foram julgados em 26/5/2021 e 9/6/2021, respectivamente, com os acórdãos publicados em 1/7/2021, segundo a página oficial daquela Corte na Internet, o que importa na retomada do curso do referido agravo de instrumento para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, nos termos do art. 1.040 do CPC. Nesse contexto não há possibilidade de julgar a apelação na próxima sessão, visto que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta no mesmo processo ou, pelo menos, na mesma sessão de julgamentos, consoante dispõe o art. 946 e parágrafo único do CPC. Ante o exposto, retire-se a apelação da pauta. Providencie a Secretaria que os autos do agravo de instrumento venham à conclusão, a fim de elaborar relatório e voto naquele recurso com vista a posterior inclusão em pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator